Tribunal: TJES
Processo: 5007170-31.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007170-31.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

AGRAVADO: M G ENSINO E APRENDIZAGEM LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação civil pública, revogou determinação anterior de rateio de despesas e impôs à associação autora o ônus de arcar integralmente com os honorários periciais.

2. A agravante sustenta que, na qualidade de associação civil legitimada para a propositura de ação civil pública, goza da prerrogativa de isenção de adiantamento de despesas processuais.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), na qualidade de associação civil legitimada para a propositura de ação civil pública, está sujeita ao adiantamento de honorários periciais ou se goza da prerrogativa de isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

III. Razões de Decidir
4. A demanda originária visa à tutela de direitos difusos e coletivos relacionados à proteção da saúde pública e segurança dos consumidores, não possuindo natureza estritamente patrimonial ou benefício econômico direto aos associados. 5. O microssistema processual coletivo, regido pela Lei nº 7.347/1985 e pelo Código de Defesa do Consumidor, estabelece que não haverá adiantamento de honorários periciais pelas associações autoras, visando facilitar a instrução probatória e evitar barreiras financeiras ao acesso à justiça. 6. Inexistindo indícios de má-fé por parte da associação autora, a regra especial de isenção contida no art. 18 da LACP prevalece sobre a regra geral de custeio de prova prevista no art. 95 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido. 8. Tese de julgamento: "A associação civil legitimada para a propositura de ação civil pública que visa à tutela de direitos difusos e coletivos goza de isenção quanto ao adiantamento de honorários periciais, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 8.078/1990, art. 87; CPC, art. 95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela S
OCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA (SBD)
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina que, nos autos da
Ação Civil Pública nº
5007273-35.2022.8.08.0014

ajuizada em face de
MG ENSINO E APRENDIZAGEM EIRELI e MARCIO GUIDONI
, ao tratar da produção de prova pericial documental, revogou determinação anterior de rateio de despesas e impôs à associação autora o ônus de arcar integralmente com os honorários periciais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão no art. 95 do CPC, assinalando que a prova foi requerida pela autora e que esta possui natureza jurídica de direito privado, determinando o depósito em 10 dias sob pena de deserção da prova.

Em suas razões recursais (id.
19292156
), a agravante sustenta, em síntese, que a demanda possui natureza coletiva, o que atrai a incidência do regime jurídico especial do microssistema processual coletivo. Argumenta que o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (LACP) e o art. 87 da Lei nº 8.078/1990 (CDC) vedam expressamente o adiantamento de honorários periciais e custas pelas associações autoras, salvo em caso de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso concreto.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito e evitar a preclusão da prova pericial, que considera essencial para demonstrar a prática de atos privativos de médico pelos agravados e, ao final, pela reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator em decisão carreada no id.
19399464
.

Em contrarrazões (id.
19476971
), a agravada pugna pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007170-31.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

AGRAVADO: M G ENSINO E APRENDIZAGEM LTDA, MARCIO GUIDONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela S
OCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA (SBD)
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 5007273-35.2022.8.08.0014
ajuizada em face de
MG ENSINO E APRENDIZAGEM EIRELI e MARCIO GUIDONI
, ao tratar da produção de prova pericial documental, revogou determinação anterior de rateio de despesas e impôs à associação autora o ônus de arcar integralmente com os honorários periciais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A controvérsia jurídica central deste recurso reside em definir se a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), na qualidade de associação civil legitimada para a propositura de Ação Civil Pública, está sujeita ao adiantamento de honorários periciais, ou se goza da prerrogativa de isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

O Juízo de origem, ao decidir a questão, adotou uma interpretação restritiva, fundamentando que a isenção legal não seria extensível ao adiantamento de honorários por se tratar a agravante de uma pessoa jurídica de direito privado, com arrecadação própria e capacidade econômica, aplicando, assim, a regra geral do art. 95 do CPC. Contudo, com a devida vênia, penso que tal entendimento não se coaduna com a sistemática da tutela coletiva e com a própria natureza do bem jurídico tutelado na demanda originária.

A demanda originária é, inequivocamente, uma Ação Civil Pública que visa coibir o exercício irregular de atividades privativas da medicina no campo da dermatologia e estética. Trata-se, portanto, de lide que foca na prevenção de riscos à coletividade e na observância de normas de saúde pública decorrentes do exercício de atos médicos.

Nesta seara, é imperativo destacar que a isenção de adiantamento de honorários periciais no bojo da ação civil pública mostra-se inafastável quando a demanda visa à tutela de direitos difusos e coletivos em sentido estrito, versando sobre a proteção da saúde pública e da segurança dos consumidores.

Diferentemente de lides coletivas que buscam apenas o reconhecimento de direitos individuais homogêneos de natureza estritamente patrimonial e divisível — as quais poderiam, em tese, autorizar interpretação diversa quanto ao custeio —, a presente pretensão não é voltada ao benefício econômico direto ou remuneratório dos associados da entidade autora. Pelo contrário, busca a salvaguarda de interesses de indiscutível relevância social.

Nesse contexto, a lide deve ser analisada sob a égide do Microssistema Processual Coletivo. O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (LACP) e o art. 87 do Código de Defesa do Consumidor determinam que não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas pelas associações autoras. A facilitação da instrução probatória é medida que se impõe por força de tais dispositivos normativos, sob pena de se criar barreiras financeiras indevidas que esvaziariam a própria finalidade do sistema de proteção coletiva.

Em se tratando de uma Ação Civil Pública movida por associação legitimada e não havendo, neste estágio, qualquer prova ou indício de má-fé por parte da autora, a imposição de adiantamento de honorários periciais parece colidir frontalmente com o texto legal. Portanto, a regra especial do microssistema coletivo prevalece sobre a regra geral do art. 95 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer o direito da agravante à isenção do adiantamento dos honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)